Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos do agravado.
1.2. Agravado aposentado, portador de cardiopatia grave, hipertensão arterial e diabetes. Laudo médico apresentado atestando comprometimento severo da funcionalidade cardíaca.
1.3. Agravante sustenta ausência de prova suficiente da moléstia, risco de irreversibilidade da decisão e afronta ao disposto na Lei no 8.437/1992.
II. Questão em discussão
2.1. As controvérsias centrais são: (i) a suficiência das provas apresentadas para concessão da isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária; e (ii) a presença dos requisitos para a reforma da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa laudo oficial para reconhecimento judicial da isenção, desde que a prova seja suficiente (Súmula no 598/STJ).
3.2. A legislação aplicável (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV) concede isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de cardiopatia grave.
3.3. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê isenção parcial da contribuição previdenciária para aposentados com doenças incapacitantes.
3.4. O laudo médico apresentado atesta comprometimento severo da função cardíaca, confirmando a enfermidade e a gravidade da condição.
3.5. O perigo de dano irreversível não se verifica, pois eventual reforma da decisão pode levar à devolução dos valores pagos indevidamente, conforme art. 302 do CPC.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas, ante a isenção legal; sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Tese de julgamento: " A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de cardiopatia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo médico particular, desde que este ateste de forma suficiente a enfermidade."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o; CPC, arts. 300 e 302.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; STJ, Súmula no 627; STJ, EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08.10.2014; Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.